Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. FATO SUPERVENIENTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECUSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da onerosidade excessiva das prestações assumidas pelo recorrente, por meio de contrato de financiamento celebrado com a recorrida, diante da paralisação da sua atividade laboral em virtude da pandemia mundial provocada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). 1.1. Pretende ainda o deferimento da gratuidade de justiça.
2. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, sobreleva-se o exame do art. 6o, inc. V, do CDC, que demanda a análise da base objetiva do negócio jurídico em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor. 2.1. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial do CDC. 2.2. Nesse último caso basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do contrato.
3. A onerosidade excessiva gerada em desfavor do recorrente é evidente, pois basta observar a absoluta impossibilidade de exercício da atividade que consiste na sua fonte principal de receita para possibilitar o adimplemento da obrigação assumida em favor da recorrida.
4. Convém anotar que a impossibilidade de geração de receita pelo recorrente decorre, ainda que de modo indireto, da própria normatividade do Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal para o enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-Cov-2).
5. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 5.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 5.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
6. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
7. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 7.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
8. Recurso conhecido e provido.